Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AI no 1019298-17.2019.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Maurício Michels em face da decisão proferida nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada em desfavor da Construtora Campoy Ltda., em que o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT.
O agravante defende a pertinência da expedição do mandado de sequestro dos referidos imóveis, para não tornar inócua a ordem de sequestro deferida e mantida no Agravo de Instrumento no 73.148/2010, referendado pelo AREsp 1.348.453/MT, bem como no Agravo de Instrumento no 130.389-2011, referendado pelo REsp 433739, ambos da lavra da Min. Nancy Andrighi.
Sustenta que a probabilidade do direito, assim como o perigo da demora, está calcada na perda da posse dos aludidos imóveis, porquanto o sequestro foi mantido no TJ/MT e no STJ, ao passo que a manutenção da decisão acaba por aniquilar o direito de exercício pleno das funções de depositário, já que terceiros estão utilizando o imóvel.
Pede a expedição do mandado de sequestro dos imóveis, com a sua nomeação de depositário dos bens.
É o que merece registro.
Decido.
Pelo que se depreende dos autos, o ora agravante, no ano de 2010, propôs a Medida Cautelar Incidental de Sequestro visando salvaguardar seu suposto direito de crédito, obtendo, na ocasião, o deferimento da medida liminar em primeira instância.
Contra essa decisão, a ora agravada, Construtora Campoy, interpôs o Agravo de Instrumento no 73148/2010, o qual foi analisado pela Segunda Câmara de Direito Privado na sessão realizada em 06/10/2010, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se o bem imóvel em discussão depositado em favor do agravante Maurício Michels.
Em 07/12/2011, o juízo a quo suspendeu o processo cautelar em razão da decisão proferida na ação de execução 6-29.1999.811.0044 (que deu origem ao Agravo de Instrumento no 129339/2011), transferindo o depósito dos imóveis rurais à Construtora Campoy, até a solução do processo no 602/2011 – 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP.
Dessa decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 130389/2011, que foi julgado na sessão realizada em 07/03/2012, sob a relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para manter o agravante Maurício Michels na área em litígio, até ulterior julgamento das ações que tramitam no juízo Paulista (ID. 28687979).
Importa sobrelevar que a aludida decisão NÃO foi reformada pelo STJ, a teor do julgamento do ARESP 1.348.453/MT (ID. 28689453).
Paralelamente à Medida Cautelar Incidental de Sequestro, tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, em que se pretende a cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2 emitida pela ora agravada Construtora Campoy, a qual, por sua vez, deu ensejo ao objeto perseguido na Medida Cautelar de Sequestro que ora se discute, qual seja, o usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, por parte de Maurício Michels.
Até o presente momento, prevalece, em relação à Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, bem como em relação à Medida Cautelar de Sequestro no 1060-44.2010.8.11.0044, ambas em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a decisão que determinou, em favor de Maurício Michels, a continuidade da exploração do usufruto dos imóveis em discussão (Agravo de Instrumento no 82996/2016).
Em que pese a Construtora Campoy tenha aviado Recurso Especial contra essa decisão (REsp no 1.817.117), em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 04/06/2019, indeferiu o pedido de tutela provisória postulado pela Construtora Campoy, em que se objetivava a suspensão da execução, bem como o usufruto dos imóveis por parte do ora agravante.
Posteriormente, em 02/09/2019, foi homologado pedido de desistência formulado pela ora agravada, vigendo, portanto, até o presente momento, a decisão proferida por este Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016, bem como no Agravo de Instrumento no 1004272-47.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.
Do breve apanhado fático, é possível vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida postulada pelo agravante, porquanto a decisão proferida na ação principal de execução repercuti efeitos na Medida Cautelar intentada pelo ora agravante, e vice-versa.
Se o usufruto por parte do ora agravante vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas neste Sodalício, as quais prevaleceram no âmbito do STJ, não há razão para retirar de Maurício Michels a condição de depositário fiel das áreas em discussão, porquanto, conforme salientado pelo próprio juízo a quo no decisum objurgado, “a liminar de usufruto foi concedida até o julgamento das ações que tramitam em São Paulo”.
Os documentos colacionados sob o ID. 28949474 e 29760462, demonstram que a ação no 602/2011 (0004157-76.2011.8.26.0407), em trâmite na 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, pende de julgamento, o que dá azo, portanto, à manutenção da ordem de sequestro em favor do agravante, conforme, reitero, decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016 e no 1004272-47.2017.8.11.0000, ambos sob a Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.
Nesse viés, além da probabilidade do direito que alberga o agravante, afigura-se nítido, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela perda da posse dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, quando ainda pende, nos autos da execução, a conclusão da perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para que seja expedido, em favor do agravante, mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator